Tribunal: TJSP
Processo: 1000727-25.2021.8.26.0286
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gestante / Adotante / Paternidade
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. Servidora pública estadual, docente, contratada sob o regime da LCE no 1.093/2009. Licença maternidade de 120 dias prevista no diploma. Pretensão de estender o benefício para 180 dias, na forma da LE no 10.261/68. Admissibilidade. Princípio da isonomia que deve contemplar direitos e deveres entre servidores efetivos e

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. Servidora pública estadual, docente, contratada sob o regime da LCE no 1.093/2009. Licença maternidade de 120 dias prevista no diploma. Pretensão de estender o benefício para 180 dias, na forma da LE no 10.261/68. Admissibilidade. Princípio da isonomia que deve contemplar direitos e deveres entre servidores efetivos e temporários. Segurança concedida.
Sentença mantida.
Recurso voluntário e remessa necessária desprovidos.